Tribunal: TJDFT
Processo: 0724753-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO INDIVIDUAL. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. INCABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUMULA 519, STJ. OMISSÕES INEXISTENTES.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que as partes demonstrem a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. A omissão prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil deve ser compreendida como a ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado – vício não demonstrado no caso particular.
3. O acórdão embargado delimitou a matéria submetida a revisão, pontuou a existência de distinção para os casos de execuções individuais de sentenças individuais, registrou a existência de verbete sumular (Súmula 519, STJ) no sentido da decisão agravada e indicou a existência de julgados desta Corte no mesmo sentido.
4. A discordância do recorrente em relação aos fundamentos adotados no julgamento ou o descompasso entre a tese defendida pela parte e a interpretação conferida pelo colegiado às normas de regência não se confundem com o vício apontado – ou com qualquer outro vício elencado no rol de hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.
5. Em sede de aclaratórios, retomada de teses já afastadas revela o intuito de promover a reforma do julgado, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
6. O enfrentamento da controvérsia posta em julgamento é suficiente para os fins de prequestionamento.
7. Recurso conhecido e desprovido.